Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. recurso da defesa. preliminar. invasão de domicílio. rejeição. receptação dolosa. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. impossibilidade. Concurso material. configuração. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas que fundamentaram a condenação são nulas, devido ao alegado ingresso ilegal dos policiais na residência do réu; (ii) verificar se é possível absolver o apelante por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta para a modalidade culposa, com o declínio da competência ao Juizado Especial Criminal; (iii) avaliar a aplicação da regra do concurso formal entre os crimes imputados.
III. Razões de Decidir
3. O ingresso policial na residência do réu foi legítimo, pois se baseou em informações concretas fornecidas pela vítima e pelo autor do delito antecedente, que apontaram a prática de crime em flagrante, com a confirmação de bens subtraídos no interior do imóvel ocupado pelo acusado.
4. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a prisão em flagrante do agente na posse do bem impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da res, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal. A ausência de tal comprovação, somada à coerência das provas testemunhais e documentais, confirma o dolo e afasta os pedidos de absolvição ou de desclassificação.
5. Configura-se o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, quando os delitos são praticados em contextos distintos, com desígnios autônomos e vítimas diferentes, evidenciando independência entre as condutas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código Penal, artigos 69 e 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835699, 07003121420208070017, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21/3/2024, PJe 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1827355, 07064574620218070019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024, PJe: 19/3/2024; TJDFT, Acórdão 1159533, 20171010005919APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 28/2/2019, DJe 26/3/2019.